Tribunal: STF
Processo: Rcl 42105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Kps Industrial Ltda  em face de decisão do Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Apucarana, proferida nos autos do Processo nº 0000779-11.2016.5.09.0133, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão prolatada na ADC nº 58-MC, na qual se discute a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91, os quais determinam que as atualizações de crédito sejam feitas mediante a aplicação de Taxa Referencial (TR). 
    Aduz a reclamante que o Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao analisar a medida cautelar proposta nos autos da referida ação direta de constitucionalidade teria, 
    “em decisão datada de 27 de junho de 2020, para garantir o princípio da segurança jurídica, determinado a suspensão de todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59”. 
    Narra que, não obstante tal determinação, a autoridade reclamada, em despacho datado de 6 de julho de 2020, manteve em curso execução na qual “todas as atualizações de valores devidos ao exequente, nomeadamente o Sr. Paulo Roberto Oliveira, [teriam sido] procedidas mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e do FADT (Fator de Atualização dos Débitos Trabalhistas) ”.
    Afirma que a execução se fará mediante a
    “a realização do leilão de ‘uma máquina de medir couros, marca Master, usada, modelo WET 116 S18, em bom estado de conservação e em condições de funcionamento, avaliada em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)” e, “um gabinete de pintura com braço, em condições de funcionamento, avaliada em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).’”
    Dessa perspectiva assevera que a manutenção do leilão, bem como o prosseguimento da execução, deveriam ser suspensos consoante determinado na ADC nº 58-MC.
    Requer, assim, o deferimento da medida liminar para que seja determinada a “suspensão da execução trabalhista no processo 0000779-11.2016.5.09.0133 (…) e, por conseguinte, a suspensão do leilão (...)”
    No mérito, pede
    “a procedência da presente reclamação constitucional, determinando-se a cassação da decisão reclamada e a suspensão do processo 0000779-11.2016.5.09.0133, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Apucarana, Estado do Paraná, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal na ADC 58/DF quanto a aplicação dos artigos 879, § 7º e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e artigo 39, caput, § 1º da Lei 8177/91. ”
    É o relatório. Decido.
    A autoridade reclamada, em sede de execução trabalhista, ao indeferir o pleito da ora reclamante, consignou, in verbis que: 
    “A parte executada pleiteia a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para suspensão da execução até que seja julgada a Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos celetistas do artigos 879, §7º e 899, § 4º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Ao contrário do que alega a devedora trabalhista, a decisão liminar do Ministro do Supremo Gilmar Mendes não afeta a tramitação dos processos em fase de execução, uma vez que o título executivo judicial é imutável por seu trânsito em julgado. 
    Aliás, em sede de agravo regimental interposto pela PGR, o eminente ministro registrou em sua r. decisão que ‘a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção (ADC 58 MC-AgR/DF). 
    Portanto, indefiro. Aguarde-se a realização do leilão judicial designado”. 
    Ao conceder a medida liminar na ADC nº 58, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, assim se pronunciou:
    “defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 . 
    Após, ao analisar o agravo regimental na medida cautelar, o Relator não obstante a ele tenha negado provimento, houve por bem esclarecer o alcance da suspensão por ele determinada, consignando, in verbis, que: 
    “a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC.”
    Não verifico plausibilidade jurídica na tese esposada pelo reclamante. 
    Entendo que a autoridade reclamada ao indeferir a tutela de urgência para manter a realização do leilão, observou os limites dos efeitos da suspensão nacional determinada no julgamento da ADC nº 58/DF-MC-AgR, na qual ficou assegurada a continuidade da produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no tocante aos valores incontroversos das condenações.
    Ressalte-se que a autoridade reclamada não assegurou ao beneficiário o recebimento de qualquer valor controvertido pela aplicação do IPCA-E ou da TR.
    Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de melhor análise da causa pelo eminente Relator, indefiro a liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III).
    Solicitem-se informações a autoridade reclamada.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(art. 13, VIII, do RISTF)
Documento assinado digitalmente